Tribunal: TJBA
Processo: 8058620-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058620-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: MARIZA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA GARANTIA DE TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária às rés NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e CAMED, o custeio e fornecimento de todos os materiais necessários — incluindo o kit “cânula Nexxblock” — para realização de procedimento de bloqueio de nervos periféricos (supraescapular, axilar e peitoral), prescrito para tratamento de tendinopatia crônica e outras comorbidades no ombro esquerdo da autora. A decisão agravada fixou multa diária em caso de descumprimento. Pretende a agravante a reforma da decisão, sob alegação de ausência de negativa formal de cobertura e de urgência no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial de fornecimento de material específico prescrito por médico configura recusa indevida de cobertura; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, inclusive a imposição de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa parcial da operadora de saúde ao fornecimento do kit “cânula Nexxblock”, essencial ao procedimento prescrito, configura recusa indevida de cobertura, ainda que não formalizada expressamente, diante da resistência comprovada nos autos por registros internos da operadora.

4. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para caracterização da pretensão resistida, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), e entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, tendo em vista a verossimilhança das alegações, a evidência da necessidade médica e o risco de agravamento do quadro clínico, diante da dor incapacitante e falha de tratamentos conservadores anteriores.

6. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, considerando abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, desde que demonstrada sua eficácia com respaldo técnico e científico.

7. A negativa de cobertura, nos termos dos autos, viola o Código de Defesa do Consumidor (arts. 47 e 51, IV) e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

8. A fixação de multa diária (astreintes) configura medida legítima, proporcional e reversível, nos termos dos arts. 536, § 1º, e 537, § 1º, do CPC, sendo cabível sua imposição para garantir a efetividade da tutela deferida.

9. Não se constata risco de dano irreparável à agravante, tampouco ilegalidade na decisão impugnada, razão pela qual se afasta a alegação de periculum in mora. Ao revés, vislumbra-se periculum in mora inverso em prejuízo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8058620-77.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
, e, como agravada,
MARIZA SILVA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)